Tribunal: TJSP
Processo: 1113717-37.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Medicamento "Vimblastina" receitado por médico especialista. Negativa fundada na alegação de que o tratamento com o medicamento é experimental. A recusa ao fornecimento para o tratamento da autora, acometida de câncer, é abusiva. Aplicação das Súmulas 95 e

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Medicamento "Vimblastina" receitado por médico especialista. Negativa fundada na alegação de que o tratamento com o medicamento é experimental. A recusa ao fornecimento para o tratamento da autora, acometida de câncer, é abusiva. Aplicação das Súmulas 95 e 102 do TJSP. Precedentes desta E. Corte. Sentença mantida. Recurso improvido.